Tribunal: STF
Processo: RE 94524
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-10-14
Data de publicação: 1981-10-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DE QUEIXA. DECADENCIA. CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, ARTS. 34 E 38. OFENDIDA MENOR DE VINTE E UM ANOS.
SÚMULA 594. OS DIREITOS DE QUEIXA E REPRESENTAÇÃO PODEM SER
EXERCIDOS, INDEPENDENTEMENTE, PELO OFENDIDO OU POR SEU REPRESENTANTE
LEGAL. QUEIXA OFERECIDA PELO REPRESENTANTE, DENTRO DO PRAZO DE SEIS
MESES, CONTADO DA DATA EM QUE VEIO A SABER QUEM ERA O AUTOR DO CRIME
DE SEDUÇÃO DE SUA FILHA. PRAZO DECADENCIAL QUE NÃO SE ESGOTOU.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA, CASSADA A DECISÃO, DETERMINAR O
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.